Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-74.2018.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o recurso voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o recurso voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001108-74.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado CLAUDEMIR DONAIRE SEGUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial
parcialmente provido, improvido o recurso voluntário do INSS. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001108-74.2018.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001108-74.2018.8.26.0565.
Comarca São Caetano do Sul.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente - Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Claudemir Donaire Segundo.
Juíza Daniela Anholeto Valbão Pinheiro Lima.
Voto no 36.062
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Comprovação
pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade
parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente
devido
Recurso oficial parcialmente provido, improvido o
recurso voluntário do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 309/311, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Claudemir Donaire Segundo e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro
auxílio-doença acidentário (22.12.2017
fls. 27); atualização monetária das
parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora; honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação entre a data inicial e a data da sentença,
submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001108-74.2018.8.26.0565 -Voto no
3
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado com o
decreto de improcedência da ação. Alternativamente, insurge-se contra o termo
inicial do benefício.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (montador de automóveis junto à General Motors do
Brasil Ltda.) apresenta lesões em seus ombros que o incapacitam para o
trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Orfeu Cecília
constatou que o segurado é portador de síndrome do impacto bilateral.
Com lastro na vistoria técnica efetivada no local de
trabalho do apelado, o perito judicial estabeleceu o nexo causal entre a lesão que
o acomete e a prática de suas atividades laborativas (montador de automóveis).
O perito judicial reconheceu, por fim, a incapacidade
parcial e permanente do segurado para o trabalho, verbis:
- “INCAPACIDADE: As moléstias diagnosticadas no
autor não o incapacitam para o exercício das suas funções habituais de
montador de autos, porém determinam algumas restrições de forma que
poderá continuar a exercê-las, mas com a demanda de maior esforço
físico” (fls. 284).
É evidente que dispêndio de maior esforço implica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001108-74.2018.8.26.0565 -Voto no
4
redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do benefício
acidentário.
Ademais, é de se registrar, em que pese o entendimento
da autarquia em sentido contrário, que o conjunto probatório carreado aos autos
não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
Assim, a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário
de benefício (ut artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era
mesmo medida que se impunha. Também do abono anual, por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. não comporta alteração (22.12.2017 fls. 25/27).
Isto porque, conforme os documentos juntados aos autos,
o autor foi submetido ao primeiro procedimento cirúrgico em maio de 2017 e na
perícia administrativa realizada em setembro de 2018
antes, portanto, da
segunda cirurgia realizada no ombro do apelado
o próprio perito do INSS
destacou que suas sequelas e lesões eram definitivas, sendo possível a outorga
de auxílio-acidente (fls. 43).
Portanto, as lesões já estavam consolidadas quando da
cessação do primeiro auxílio-doença acidentário e antes da outorga do segundo
benefício temporário.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001108-74.2018.8.26.0565 -Voto no
5
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença de
fls. para a fase de conhecimento foram fixados dentro da modicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001108-74.2018.8.26.0565 -Voto no
6
recomendada, não comportando, desta forma, qualquer alteração. Já a verba
honorária devida pela fase recursal é de ser arbitrada na fase de execução (artigo
85, §11, do Código de Processo Civil).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao
recurso voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente julgamento
até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1001108-74.2018.8.26.0565
2 - Nome do segurado:
Claudemir Donaire Segundo
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
22.12.2017 (fls. 25/27)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)